Tribunal: TJDFT
Processo: 0742836-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. TAXA DE CONDOMÍNIO. CITAÇÃO. CONDOMÍNIO. PORTARIA. RESTRIÇÃO DE ACESSO. NULIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ação de cobrança de taxas condominiais em consequência da inadimplência.
2. Quando o requerido aponta a existência de vício na prática do ato citatório pretende a intromissão do Poder Judiciário em questão que somente diz respeito a ele e à administração do condomínio.
3. Não havendo prova de que o AR (aviso de recebimento) foi encaminhado para endereço diverso daquele pertencente ao réu/apelante, torna-se esvaziada a alegação de que pessoa desconhecida recebeu a comunicação, na portaria do condomínio, e não a entregou de imediato.
4. Bastava trazer aos autos prova inequívoca de que a pessoa que recebeu e assinou o AR não pertencia à administração do condomínio. Citação regular, portanto.
5. Recurso conhecido e improvido.